Tribunal: TJSP
Processo: 0000150-77.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto tentado e praticado durante o repouso noturno. I - Mérito. Condenação mantida. Réu confessou o crime extrajudicialmente. Depoimento dos policiais. Causa de aumento do repouso noturno mantida. A finalidade do instituto não é especificamente a de proteger o repouso da vítima, mas de reprovar em maior grau a conduta facilitada pela redução ou ausência de vigilância,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto tentado e praticado durante o repouso noturno. I - Mérito. Condenação mantida. Réu confessou o crime extrajudicialmente. Depoimento dos policiais. Causa de aumento do repouso noturno mantida. A finalidade do instituto não é especificamente a de proteger o repouso da vítima, mas de reprovar em maior grau a conduta facilitada pela redução ou ausência de vigilância, condições que facilitam a execução do crime. II - Pena. Fração de redução pela tentativa mantida em 1/3, diante do iter criminis percorrido. Regime prisional fechado inalterado, diante dos maus antecedentes e reincidência do acusado. Isenção de custas. Indeferimento. APELO DESPROVIDO.